Tribunal: TCU
Processo: 016.844/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9691/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.844/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Gomes Pires (XXX.222.117-XX); Elaine de Sant Anna Martins de Souza (XXX.839.837-XX); Gloria Domingos Gomes (XXX.503.567-XX); Maria Cristina de Almeida Gomes (XXX.993.167-XX); Maria Leda de Araujo Andrade (XXX.620.227-XX); Maria da Conceicao Xavier de Vasconcelos Martins (XXX.863.987-XX); Mary Christina Pitta Pinheiro de Souza Melgaco (XXX.713.207-XX); Regina Celia da Silva (XXX.046.727-XX); Rejane Cristina da Silva (XXX.021.487-XX); Rosangela de Almeida Gomes (XXX.714.597-XX); Rose de Almeida Gomes (XXX.292.257-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.